Tribunal: TJSP
Processo: 1009002-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ção da vantagem pelo Estado de São Paulo. Assim, inexistente demonstração documental do pagamento do aludido benefício (10% do prêmio de produtividade pelo ente público ou outra vantagem similar solvida pela organização social) para todo o período imprescrito, é de se impor ulterior fase de liquidação para a apuração do quantum debeatur. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA ESSE FIM.
(TJSP; Apelação Cível 1009002-80.2021.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA – PPM. Servidores públicos integrantes da carreira médica que prestam serviço junto a hospital gerido por organização social. Pretensão voltada ao recebimento do prêmio de produtividade médica – PPM no percentual de 100% do benefício, além da inclusão do referido benefício na base de cálculo dos adicionais temporais. Demanda julgada

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA – PPM. Servidores públicos integrantes da carreira médica que prestam serviço junto a hospital gerido por organização social. Pretensão voltada ao recebimento do prêmio de produtividade médica – PPM no percentual de 100% do benefício, além da inclusão do referido benefício na base de cálculo dos adicionais temporais. Demanda julgada improcedente na origem. Apelo dos autores.
A vantagem instituída pela Lei n° 1.193, de 2 de janeiro de 2013, com o objetivo de aprimoramento da qualidade dos serviços, é benefício pago de acordo com resultado obtido em avaliação de desempenho individual do servidor, com nítida feição pro labore faciendo, não incorporável, que, por não constituir aumento disfarçado de vencimentos, não se há incluir na base de cálculo dos adicionais temporais. Precedentes.
3. Documentação carreada aos autos que, sem embargo, não se revela idônea à demonstração do pagamento do versado benefício pela organização social para todos os meses que antecederam a efetiva implementação da vantagem pelo Estado de São Paulo. Assim, inexistente demonstração documental do pagamento do aludido benefício (10% do prêmio de produtividade pelo ente público ou outra vantagem similar solvida pela organização social) para todo o período imprescrito, é de se impor ulterior fase de liquidação para a apuração do quantum debeatur. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA ESSE FIM.